Tribunal: STF
Processo: Rcl 39352
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Engenheiro Paulo de Frontin em face de decisões proferidas pelo juízo da Vara do Trabalho de Barra do Piraí-RJ nos autos da execução trabalhista nº 0102447-22.2017.5.01.0421.
    2. A parte reclamante alega que as “ações de origem se refere [sic] a execuções de julgados da Justiça do Trabalho, nas quais o d. juízo da Vara do Trabalho de Barra do Piraí-RJ reconhece a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.282 de 16 de maio de 2018, que limitou as requisições de pequeno valor previstas nos §§3º e 4º do art. 100 da Constituição da República, em oito salários mínimos”. Destaca que a “alegada inconstitucionalidade se funda no fato de o Município não ter editado a referida legislação no prazo de 180 dias previsto §12, do art. 97 do ADCT”. Afirma, assim, que “a Justiça do Trabalho, em todas as suas instâncias, tem determinado a expedição de requisições de pequeno valor em face do Município, considerando o teto de 30 salários mínimos, e não o de 08 salários mínimos previsto na Lei Municipal nº 1.282 de 16 de maio de 2018”.
    3. Defende que a decisão reclamada viola a tese firmada nas ADIs 4.357 e 4.425, já que, declarada a inconstitucionalidade do art. 97, § 12, do ADCT, com efeitos ex tunc, sem posterior modulação, não há que se falar em incidência do prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto na parte inicial do dispositivo. 
    4. Instrui o feito somente com comprovantes de bloqueios judiciais na conta bancária da Prefeitura Municipal. 
    5. É o relatório. Decido. 
    6. A ausência de juntada das decisões pertinentes do juízo reclamado, principalmente daquela em que se teria reconhecido a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.282/2018, ensejaria a abertura de prazo para emenda da inicial, nos termos dos arts. 318, VI, 320 e 321 do CPC. Não obstante, da consulta ao andamento do processo de origem (na página eletrônica do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região), já é possível afirmar-se a inviabilidade da reclamação. Assim, em observância ao princípio da celeridade processual, desde logo aprecio o pedido. 
    7. Pelas mesmas razão acima exposta, dispenso as informações da autoridade reclamada e o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    8. Nas ADIs 4.357 e 4.425, o Plenário desta Corte julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inconstitucionalidade parcial das alterações realizadas pela EC nº 62/2009 ao regime constitucional de precatórios. Dentre as disposições que foram objeto das ADIs 4.357 e 4.425, considerou-se inválidas as normas constantes do art. 97 do ADCT.
    9. Em 25.03.2015, foi concluído o julgamento da modulação dos efeitos das declarações de inconstitucionalidade realizadas nas ADIs 4.357 e 4.425. Não obstante, na ocasião, não foram modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos parágrafos e incisos do art. 97 do ADCT, dentre os quais o § 12, que assim dispõe:
    “art. 97 (…)
    (...)
    § 12. Se a lei a que se refere o § 4º do art. 100 não estiver publicada em até 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de publicação desta Emenda Constitucional, será considerado, para os fins referidos, em relação a Estados, Distrito Federal e Municípios devedores, omissos na regulamentação, o valor de:
    I - 40 (quarenta) salários mínimos para Estados e para o Distrito Federal;
    II - 30 (trinta) salários mínimos para Municípios” (grifo acrescentado).”
    10. Sendo assim, esta Corte vem entendendo que, declarada a inconstitucionalidade do art. 97, § 12, do ADCT, com efeitos ex tunc, sem posterior modulação, não há que se falar em incidência do prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto na parte inicial daquele dispositivo (nesse sentido: Rcl 34.701, de minha relatoria; Rcl 33.779, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 32.687, Rel. Min. Celso de Mello; e Rcl 33.905, Rel. Min. Rosa Weber). 
    11. As circunstâncias do caso concreto, no entanto, não permitem a aplicação desta orientação. A propositura da reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da reclamação para reabrir pontos já alcançados pela preclusão: [é] necessário que a apreciação da reclamação incida sobre a moldura fático-jurídica revelada pelo último ato decisório proferido nos autos da ação originária (Rcl 9.823 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    12. No presente caso, o andamento do processo de origem demonstra que, citado para os fins do art. 535 do CPC, o Município ora reclamante não se manifestou no prazo ali estabelecido. A respeito, transcrevo trecho de dois pronunciamentos proferido pelo órgão reclamado nos autos nº 0102447-22.2017.5.01.0421, obtidos na página eletrônica do TRT da 1ª Região: 
    “O requerimento de limitação dos valores exequendos ao teto previsto em lei municipal formulado pelo reclamado, encontra-se precluso, sendo certo que tal pleito deveria ter sido formulado no prazo de 30 dias após a sua citação em execução, nos moldes do art. 535 do NCPC, o que não se verificou.
    Dessa forma, não é dado ao Município reclamado pretender a limitação da execução quando decorrido o prazo legal para impugnações e já expedida a competente RPV pelo Juízo, uma vez que deixou transcorrer tal prazo sem qualquer manifestação nesse sentido. Dessa forma, a alegação de ID 21d6950 encontra-se coberta pelo manto da preclusão, nada havendo a se deferir nesse sentido.
    Cabe observar, por fim, que não é de obrigação do Juiz o conhecimento e aplicação de leis municipais, sendo certo que é ônus da parte que pretender a sua aplicação a prova tempestiva no processo de sua existência e vigência, o que não se verificou no caso em análise.
    Diante do exposto, indefiro o requerimento de ID 21d6950.
    Notifiquem-se as partes para ciência.
    No mais, aguarde-se o prazo para pagamento da RPV.”
    “Nada a prover quanto à petição de ID e2e276f, uma vez que o requerimento encontra-se flagrantemente precluso, já tendo sido formulado e rejeitado pelo Juízo conforme se infere da decisão de ID 97233a0 - da qual foi regularmente notificado o município reclamado no ID 4cbf515, tendo transcorrido in albis o prazo para eventuais recursos”. (grifos acrescentados”
    13. Como se vê, o que o reclamante pretende, em verdade, é superar questão preclusa, impossibilitada de qualquer impugnação no processo original. Nos termos da Súmula 734, do STF, “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. Este entendimento foi positivado pelo art. 988, § 5º, I, do CPC/2015, que prevê: “§ 5º É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. 
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    15. Em caso de interposição de recurso, deve a parte trazer aos autos as decisões pertinentes proferidas nos autos nº 0102447-22.2017.5.01.0421, sob pena de não conhecimento do apelo.
    Publique-se.
          Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator